Tribunal: TJES
Processo: 0025484-88.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025484-88.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERLEI AUGUSTO DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0025484-88.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI AUGUSTO DE OLIVEIRA, RENATO BERNARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVAS ROBUSTAS. APLICAÇÃO DE ATENUANTE INOMINADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

16 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0025484-88.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI AUGUSTO DE OLIVEIRA, RENATO BERNARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consta na denúncia que, no dia 12 de outubro de 2015, os ora apelantes subtraíram, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho de telefonia móvel de propriedade da vítima.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, os réus foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

Inicialmente, a defesa requer a absolvição, por ausência de provas.

Para tanto, afirma que não foi devidamente observado o procedimento referente ao reconhecimento de pessoas, previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, bem como que inexiste prova suficiente para fundamentar a condenação dos recorrentes.

Inicialmente, entendo importante salientar que, em que pese a interpretação dada ao artigo 226, do Código de Processo Penal, superando o entendimento de que o procedimento é mera recomendação, este e. Tribunal acompanha o entendimento do c. STJ no sentido de que, havendo outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em absolvição (AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, J. 04/10/2022 - grifei).

Fixada essa premissa, denoto que a materialidade e autoria do crime restaram demonstradas por meio do “Boletim Unificado” (fls. 14 a 22) e auto de apreensão (fl. 30), somados aos depoimentos, cabendo ressaltar as palavras da vítima:

“(...) que por volta das 11h30 de hoje foi vítima de um assalto praticado por dois indivíduos, afirma a declarante; Que a declarante caminhava pela orla da praia de ltaparica, neste município, quando os dois indivíduos se aproximaram sobre uma bicicleta e anunciaram o assalto; Que os autores do crime exigiram que a declarante entregasse a eles o telefone celular da marca Samsung de cor branca; Que diante da recusa inicial por parte da declarante em entregar o aparelho, um dos criminosos levou a mão na região da cintura, como se estivesse armado, e novamente exigiu a entrega do telefone; Que enquanto um dos assaltantes agia de tal maneira o outro criminoso agarrou no braço da declarante e de forma violenta tomou o telefone celular de suas mãos; Que de posse do aparelho os criminosos montaram na bicicleta e se evadiram do local; Que imediatamente após o ocorrido, populares que presenciaram o ocorrido iniciaram uma perseguição aos autores do crime bem como acionaram policiais militares que passavam pelo local numa viatura; Que instantes depois, os criminosos acabaram sendo abordados e detidos pelos policiais”.

Cumpre ressaltar que, conforme apurado, os policiais militares, estavam fazendo patrulhamento na região, quando visualizaram populares gritando “pega ladrão” e apontando para os recorrentes, que, na condução de suas bicicletas tentaram empreender fuga, no entanto foram abordados a 400 metros de distância.

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da autoria delitiva, razão pela qual não há que se falar em absolvição.

Mais adiante, a defesa pretende o reconhecimento da atenuante inominada, prevista no artigo 66 do Código Penal:

Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

Sustentam os apelantes que sofreram agressão física dos policiais que efetuaram a abordagem. Sem razão.

Não há nos autos qualquer comprovação de que os apelantes tenham sofrido agressões dos policiais, portanto verifica-se que o Magistrado agiu com acerto ao afastar a atenuante pleiteada.

Sobre o tema, entendo pertinente trazer o parecer ministerial:

Trata-se de uma atenuante facultativa, que autoriza ao Juiz considerar algum aspecto dos fatos que indiquem menor culpabilidade do agente. Seu uso deve ser justificado e relevante, havendo de existir uma causa efetivamente de grande valor, pessoal e específica do agente e relacionada com a conduta praticada.

Entretanto, no caso em apreço não há de se falar na incidência da atenuante inominada, eis que não configurada nenhuma circunstância relevante anterior ou posterior ao crime a ensejar o seu reconhecimento. Assim, inviável se mostra a aplicação da atenuante inominada impressa no artigo 66 do Código Penal.

Portanto, não vejo razão para aplicar a atenuante inominada.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

16 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.